Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-02.2016.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000175-02.2016.8.05.0091 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GENY CARLAS CORREIA DE SOUSA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 15%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual pretendia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada redução da gratificação por curso de pós-graduação de 30% para 15% sobre o vencimento básico, após alteração verificada em seus contracheques a partir de janeiro de 2015. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ao fundamento de que não houve redução remuneratória efetiva, mas apenas modificação na forma de lançamento da verba nos contracheques. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a efetiva redução do percentual da gratificação por curso de pós-graduação incidente sobre sua remuneração; e (ii) verificar se a alteração da nomenclatura e da forma de lançamento da verba remuneratória no contracheque caracteriza diminuição indevida de vencimentos apta a justificar o pagamento das diferenças postuladas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, cabendo-lhe demonstrar a efetiva redução remuneratória decorrente da alteração da gratificação por curso de pós-graduação. 4. A análise dos contracheques acostados aos autos evidencia que, embora o valor indicado na rubrica específica da progressão não corresponda isoladamente ao percentual de 30%, não houve redução da remuneração global da servidora entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, constatando-se apenas alteração na forma de discriminação da verba remuneratória, que anteriormente integrava o vencimento básico e passou a constar destacadamente no contracheque. 5. Ausente prova efetiva da alegada defasagem remuneratória ou de prejuízo financeiro suportado pela autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.576.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.842.154/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.